Tribunal: STF
Processo: ARE 654921
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o qual concedeu a ordem de Habeas Copus ao paciente CARMELO CASTRO, ora recorrido, para afastar a interrupção da contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal, ante a perpetração de falta grave, cabendo ao Juízo da Execução a análise dos demais requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112 da LEP. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 31, fl. 2):



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Fere o princípio da legalidade a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios, em razão do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, diante da ausência de previsão legal para tanto.



    2. Ordem concedida a fim de afastar a interrupção da contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal, ante a perpetração de falta grave, cabendo ao Juízo da Execução a análise dos demais requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112 da LEP”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega que o acórdão recorrido, ao afastar o efeito interruptivo da falta grave para fins de nova progressão de regime prisional, violou os princípios da legalidade ou da reserva legal (art. 5º, II e XXXIX, da CF/1988).



    Para tanto, aduz que quando se trata de progressão de regime, ainda que o reinício da contagem do período aquisitivo não esteja previsto de forma expressa em qualquer dispositivo legal, a lógica impõe tal efeito à falta grave, diante do sistema progressivo/regressivo adotado pelo nosso ordenamento e da necessidade de purgar determinada quantidade de pena no regime anterior para que ocorra a transferência a regime mais brando (arts. 112 e 118, da LEP) (Doc. 37, fl. 7).



    Afirma que a exigência de contagem de novo tempo de pena, a partir da falta grave ou da regressão, para implementação do requisito objetivo da progressão de regime (Doc. 37, fl. 6), não viola os princípios da legalidade e da reserva de lei.



    Entende, assim, que o tempo exigido para a obtenção do benefício de nova progressão (...) deverá ser reiniciado, adotando-se por paradigma, o quantum remanescente da pena, e como termo inicial de contagem do prazo, a data da falta grave ou da recaptura. Quando há retrocesso a regime mais rigoroso, a nova dilação temporal se conta a partir da regressão (Doc. 37, fl. 7). Isto porque, se não produzisse o efeito de reiniciar o prazo para obtenção de nova progressão, seria de nenhum efeito a imposição da sanção disciplinar, pois poderia o sentenciado ser regredido em um dia e passar novamente a regime mais brando no dia seguinte, diante do tempo de pen já cumprido (Doc. 37, fl. 7).



    Argumenta que quando se trata de progressão de regime, ainda que o reinício da contagem do período aquisitivo não esteja previsto de forma expressa em qualquer dispositivo legal, a lógica impõe tal efeito à falta grave, diante do sistema progressivo/regressivo adotado pelo nosso ordenamento e da necessidade de purgar determinada quantidade de pena no regime anterior para que ocorra a transferência a regime mais brando (artigos 112 e 118, da LEP) (Doc. 37, fl. 8).



    Ao final, requer seja provido o presente recurso para reconhecer a possibilidade conferir à falta grave efeito interruptivo do lapso temporal para fins de progressão de regime, sem que isto ofenda o princípio da legalidade, com a consequente cassação do writ concedido e restabelecimento da decisão do Juiz de primeiro grau que determinou a alteração da data-base para obtenção de novo benefício, em razão da falta disciplinar de natureza grave cometida pelo sentenciado (Doc. 37, fl. 16). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da controvérsia demanda prévio exame da Lei de Execuções Penais, de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa (Doc. 44).



    No Agravo (Doc. 49), o MPF defende que houve violação direta ao texto constitucional.



    Em 4 de outubro de 2011, o Eminente Min. AYRES BRITTO deu provimento ao Agravo para admitir o RE, e, com base no parágrafo único do art. 328 do RI/STF, determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 477 da repercussão geral (Doc. 3).



    Após o julgamento do mérito do referido paradigma, o STJ determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE, ao fundamento de que presente caso o Ministério Público busca a interpretação da Lei de Execução Penal no sentido de que a falta disciplinar de natureza grave seja considerada marco interruptivo de benefícios penais, matéria distinta, portanto, do Tema 477 da repercussão geral (Doc. 65).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preliminarmente, destaco que, tendo em vista a alteração legislativa promovida pela Lei 12.433/2011, que conferiu nova redação ao art. 127 da Lei de Execuções Penais para fixar limite temporal à perda de dias remidos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconhecendo a repercussão geral da matéria, fixou a seguinte tese ao Tema 477: 1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal.



    O presente caso, todavia, versa sobre questão distinta do referido paradigma, na medida em que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL objetiva a reforma de decisão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que concedeu Habeas Corpus ao ora recorrido ao fundamento de que o cometimento de falta grave não deve constituir marco interruptivo para a progressão de regime, por ausência de previsão legal. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do RE.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos utilizados pelo STJ para conceder a ordem (Doc. 31, fl. 2):



    “A princípio, mister salientar que a jurisprudência dominante neste Superior Tribunal de Justiça, e em particular nesta Sexta Turma, era no sentido de que a prática de falta grave interrompia a contagem do lapso temporal para fins de progressão de regime: 



    […]



    Porém, o entendimento mudou a partir do julgamento do HC 123.451/RS, de relatoria do eminente Ministro Nilson Naves, em que a Sexta Turma, por maioria, concedeu a ordem para o fim de que a falta grave não fosse considerada como marco interruptivo da contagem dos prazos dos benefícios da execução penal. Ei-lo: 



    […]



    Trago, assim, minhas reflexões a respeito do tema. Estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal:



     



    "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (umsexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão." 



    Dispõe, ainda, o art. 57, parágrafo único, do mencionado diploma legal que "nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos II a V do art. 53 desta Lei", quais sejam, "a suspensão ou restrição de direitos; o isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo; a inclusão no regime disciplinar diferenciado". 



    Verifica-se, pois, que, relativamente à progressão, tal qual ocorre com o livramento condicional, a Lei de Execução Penal não estabelece qualquer forma de interrupção do cumprimento da pena, para o fim de se alcançar o lapso temporal exigido como requisito objetivo. 



    É certo que o art. 127 da LEP dispõe que o condenado, punido pelo cometimento de falta grave, perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar, prevendo o art. 128 que o tempo remido será computado somente para a concessão de livramento condicional e indulto, mas não para a progressão. 



    Entendo, porém, que o fato da lei dispor que o cometimento de falta grave implica a perda do tempo remido (disposição essa, aliás, que a meu ver merece leitura diversa da que tem sido dada pela jurisprudência dominante, conforme sempre sustentei neste Superior Tribunal de Justiça) não autoriza que se conclua, em verdadeira aplicação analógica em malam partem, que uma vez praticada falta grave a contagem do lapso temporal deva ser interrompido para fins de progressão. Uma coisa é afirmar que o trabalho não poderá ser computado como efetivo cumprimento da pena em virtude da prática de falta grave. Outra, bem diversa, é considerar interrompido o cumprimento do lapso temporal exigido pela lei para a progressão. 



    De fato, a Lei de Execução Penal não estabelece, em nenhum dos seus dispositivos, que o cometimento de falta grave interrompe o lapso temporal para fins de progressão. E, creio, nem poderia, porque tal previsão fugiria totalmente ao espírito da lei, que é o da reintegração harmônica do condenado na sociedade, de forma paulatina, progredindo do regime mais rigoroso para o menos rígido, após o cumprimento do lapso temporal exigido e exibir boa conduta carcerária. 



    Como conseqüência, a prática de falta grave pode revelar má conduta carcerária, impedindo, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão. Mas não pode estar vinculado ao requisito temporal, objetivo. A execução se faz de forma progressiva e, se for o caso, de forma regressiva, mas o preenchimento do requisito objetivo se dá pelo cumprimento do lapso temporal, conforme estatui o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Lapso temporal é um, e não se pode recomeçar a contar o cumprimento de pena. 



    Portanto, entendo que o paciente pode não possuir boa conduta para a progressão, ou seja, não preencher o requisito subjetivo, mas, cumprido o lapso temporal previsto na lei, não há que se falar em ausência do requisito objetivo. 



    Em suma, penso que fere o princípio da legalidade interromper-se a contagem do lapso temporal para a progressão de regime, tal como ocorre com o livramento condicional. 



    […]



    Isso posto, concedo a ordem a fim de afastar a interrupção da contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal, ante a perpetração de falta grave, cabendo ao Juízo da Execução a análise dos demais requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112 da LEP”.



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para a progressão de regime, reiniciando-se, no momento da infração administrativa, a contagem do prazo para a concessão de novo benefício. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Cometimento de faltas graves. Consequência. Interrupção do prazo para a concessão da progressão de regime. Precedentes. Reconhecimento de prescrição alusiva às faltas disciplinares. Tema não submetido ao crivo das instâncias ordinárias. Exame pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Tema que merece ser apreciado primeiramente pelo Juízo da Execução. Alegação de vedação à aplicação retroativa de entendimento sumulado de Tribunal Superior (Súmula nº 543 do STJ). Viabilidade. Enunciado que reflete compreensão adotada desde o ano de 2003. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório” (HC nº 136.376/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17).



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em exame per saltum, analisar questões não analisadas nas instâncias antecedentes, pois, do contrário, incorrer-se-ia em grave violação das regras de competência constitucionalmente previstas.



    3. Registre-se, ademais, não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17).



    4. Quanto à inaplicabilidade do enunciado da Súmula nº 543 ao caso, ao argumento de que seria posterior ao cometimento das faltas graves, não assiste razão à defesa, pois, consoante assentou a instância Superior, o enunciado apenas refletiu entendimento já consolidado desde 2003.



    5. Agravo regimental não provido” (HC 209892 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe. 26/5/2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE: NOVO MARCO INTERRPUTIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 22.3721-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/2/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Na linha da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL, o cometimento de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar (cf. HC 136.376, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 02/05/2017; RHC 201000 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/8/2021; HC 186174 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020; HC 114370, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013; HC 114494, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/12/2017; HC 111606, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2012; HC 114192, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/12/2012; HC 97659, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 20/11/2009).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 208.169-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 3/12/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente